Tribunal: TJMT
Processo: 1015103-86.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1015103-86.2019.8.11.0000.
Recorrente: MARIA APARECIDA CORSO.
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARIA APARECIDA CORSO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (id. 53145987-TJ):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA –SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – MULTA AMBIENTAL – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – INOCORRÊNCIA –PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO – DANO AMBIENTAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO DE FUNDO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).
2. Diante do limite estreito do recurso de agravo de instrumento, quando ausentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, a análise da legalidade ou não da multa aplicada, por demandar dilação probatória, deve ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Presume-se válida a notificação postal quando encaminhada a carta registrada ao endereço do autuado e recebido o Aviso de Recebimento, sem ressalvas, por terceiro devidamente identificado.
4. Tendo sido demonstrado nos autos, pelos documentos colacionados e pela fundamentação da decisão recorrida, que o procedimento administrativo originário foi devidamente impulsionado no período apontado, não há falar-se, a priori, em prescrição intercorrente.
5. Não é permitido ao órgão de segundo grau decidir questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.” (TJMT, RAI 1015103-86.2019.8.11.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/07/2020).
A parte Recorrente alega violação ao artigo 21, §2o, do Decreto 6514/08, uma vez que ocorreu a prescrição intercorrente, tendo em vista que o processo ficou paralisado por mais de 03 (três) anos.
Recurso tempestivo (id. 54755499-TJ).
Contrarrazões no id. 57727499-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática - Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 21, §2o, do Decreto 6514/08, está amparada na assertiva de que ocorreu a prescrição intercorrente, uma vez que o processo ficou paralisado por mais de 03 (três) anos.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“Prosseguindo, a agravante também sustenta que transcorrera o prazo de mais de três anos em duas oportunidades: “(i) entre a decisão interlocutória 1148/SPA/SEMA/2009 (fls. 06) e o despacho de fls. 65 e (ii) entre o despacho 495/SUNOR/SEMA/2014 (fls. 100) e a Decisão Administrativa 208/SPA/SEMA/2018 (fls. 107/109)”.
Alega que, no referido período, não houve qualquer decisão, muito menos qualquer ato da Administração praticado no processo administrativo que resultasse efetiva inovação nos autos.
Contudo, o Juízo a quo afastou a ocorrência da prescrição intercorrente consignando que:
“(...) o Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o-11-2013.
Desse modo, os processos administrativos que visam apurar as infrações ambientais constatadas por agentes de fiscalização do órgão ambiental estadual e por policiais militares especializados, não finalizados até 1o-11-2013, devem observar as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013, inclusive em relação aos prazos prescricionais previstos no seu art. 19 – prescrição quinquenal para apurar a prática de infrações contra o meio ambiente – e seus §§ 2o – prescrição trienal em razão de processo paralisado (prescrição intercorrente) – e 3o – prescrição pelo prazo previsto na lei penal, quando a infração ambiental também constituir crime –, bem assim os seus marcos interruptivos, os quais estão descritos no seu art. 20 – I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital; II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato, devendo ser considerado ato inequívoco da administração aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual; e III - pela decisão condenatória recorrível –, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum.
Pois bem.
Dos documentos que instruem a inicial, notadamente cópia do Processo Administrativo n. 347.311/2007 (fls. 27/106), instaurado no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA verifica-se à fl. 25 que o Auto de Infração n. 102.423 foi lavrado em 21/08/2007, sendo-lhe imposta a penalidade de multa.
Pela análise da íntegra do processo administrativo, constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do Processo Administrativo n. 347.311/2007, como: termo de juntada do AR dando ciência do Auto de Infração a requerente, datado de 11/09/2007 (fl. 26); certidão de existência de outros autos de infração em nome da requerente, datada de 11/05/2009 (fl. 28); Decisão Interlocutória n. 1.148/SPA/SEMA/2009 proferida pelo Superintendente de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, datada de 13/05/2009 (fl. 29); Ofício n. 1.349/SPA/SEMA/10 de notificação para apresentação de alegações finais, datado de 30/06/2010 (fl. 30); termos de juntada de substabelecimento e procuração, datados de 27/09/2010 (fls. 31 e 34, respectivamente); termo de juntada de autorização, datado de 08/10/2010 (fl. 40); termo de carga, datado de 08/10/2010 (fl. 45); termo de juntada de AR, datado de 28/10/2010 (fl. 46); termo de juntada de alegações finais, datado de 16/12/2010 (fl. 47); termo de juntada de defesa administrativa, datado 31/05/2011 (fl. 62v); termo de carga, datado de 22/11/2011 (fl. 69); termo de juntada de procuração/substabelecimento, datado de 08/03/2012 (fl. 70); despacho de instrução, datado de 11/06/2013 (fl. 73v); termo de juntada de alegações finais, datado de 04/07/2013 (fl. 74); certidão de existência de outros autos de infração em nome da requerente, datada de 03/04/2014 (fl. 84); despacho de encaminhamento, datado de 03/04/2014 (fl. 84v); Despacho n. 321/SUNOR/SEMA/2014, datado de 23/06/2014 (fl. 85); despacho de encaminhamento, datado de 1o/08/2014 (fl. 86); Despacho n. 495/SUNOR/SEMA/2014, datado de 24/09/2014 (fl. 91); notificação por Diário Oficial, datada de 22/01/2015 (fl. 91v); certidão, datada de 03/01/2018 (fl. 93v); despacho de encaminhamento, datado de 03/01/2018 (fl. 94);
Decisão Administrativa n. 208/SPA/SEMA/2018, datada de 1o/02/2018 (fls. 95/97), mantendo a penalidade de multa descrita no Auto de Infração n. 102.423, foi referendada pela Autoridade Administrativa na mesma data (fl. 97).
Consta, ainda, dos autos do Processo Administrativo n. 347.311/2007: termo de carga, datado de 13/04/2018 (fl. 98); termo de carga, datado de 20/04/2018 (fl. 98); publicação no Diário Oficial n. 27.252, datada de 03/05/2018 (fls. 100v/101); despacho de encaminhamento para Coordenadoria de Arrecadação da SEMA-MT, proferido pelo Coordenador de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, datado de 15/08/2018 (fl. 101v); Ofícios números 1.716 e 1.717/CAR/SEMA/2018, ambos datados de 13-12-2018 (fls. 102v/103); termo de juntada de AR’s, datado de 10/05/2018 (fls. 103/103v).
Considerando a data em que Processo Administrativo n. 347.311/2007 foi finalizado – 1o/02/2018 –, data do término do processo administrativo de apuração da infração –, uma vez que não houve interposição de recurso, devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, pois vigente à época, conforme acima consignado.
Infere-se que, entre as datas acima consignadas, diferentemente do sustentado pela requerente, não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2o), situação que afasta a prescrição sustentada pela requerente. ”
Examinando os documentos colacionados e os fundamentos do decisum vergastado, verifica-se que o procedimento administrativo fora devidamente impulsionado no período apontado não caracterizando, a priori, a prescrição intercorrente sustentada pela agravante.”
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto se houve ou não prescrição intercorrente, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII